Tribunal: STF
Processo: HC 242308
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.320.507/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável majorado). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa, para afastar a majorante do inc. II do art. 226 do CP, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recurso especial não foi admitido.



    4. Em seguida, interpôs-se agravo em recurso especial, não conhecido, e o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insuficiência das provas da condenação. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo, havendo se baseado o édito condenatório tão somente em elemento produzido na fase investigativa. Ressalta que nos laudos físico e psicológico, assim como no estudo psicossocial, não se concluiu ter havido crime sexual. Diz que a criança foi manipulada pelo pai e avó paterna. Refere-se a depoimento da mãe da suposta vítima, que teria declarado, com certeza, não ter o paciente praticado qualquer ato libidinoso contra o filho. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena. No mérito, busca a absolvição, por falta de provas, ou, caso assim não se entenda, a anulação do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando-se a oitiva da vítima mediante depoimento especial. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar não ter havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, já que a defesa deixou de infirmar a incidência do Verbete n° 7 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De todo modo, mostra-se inviável dissentir das conclusões das instâncias ordinárias quanto à comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável tal como pretende a defesa, na medida em que “ [a] ação de o ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator